Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de devolução dos autos a esta Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça para o exame da viabilidade do pedido de penhora de percentual do salário do devedor, tendo em vista o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade prevista art. 833, IV do CPC “pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta dos autos que a devedora/agravada, médica aposentada da SES/DF, aufere renda mensal no valor a valor a R$ 8.619,10. Não consta qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida decorrente do inadimplemento dos aluguéis signifique maior prejuízo à subsistência da executada e de sua família, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado). Por isto, legítima a penhora de parte de seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a sua subsistência nem de sua família.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.